Tribunal: STF
Processo: Rcl 93244
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de ofensa a dispositivos constitucionais. Não ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido.

    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para a preservação da competência do Tribunal e para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).

    2. A alegação de violação de dispositivos constitucionais destoa das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, revelando o não cabimento da via eleita.

    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    4. Agravo regimental não provido.